Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731495-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DA CUNHA BASTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DORNELY CARLOS BEDIN, BELMIRO BEDIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DA CUNHA BASTOS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com pedido liminar, contra a decisão contra a decisão que, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária e ilimitada, deferiu o redirecionamento da presente execução em face de seus sócios-administradores, Dr. Thiago da Cunha Bastos (OAB/SP 279.784) e Dr. Nelson Buganza Junior (OAB/DF 1.973-A), conforme decisão registrada no ID 241854336. Nas razões do recurso, alega que a hipótese de responsabilidade prevista no art. 17 da Lei n. 8.906/1994 não se aplica à execução fundada em honorários advocatícios. Argumenta que, para a configuração de redirecionamento da execução, é imprescindível a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, sob pena de afronta ao devido processo legal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer seja reconhecida a necessidade de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica antes do redirecionamento da execução ao agravante. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte ,a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em análise, o agravante impugna a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem a prévia instauração do respectivo incidente. Na origem, cuida-se de execução de contrato de honorários (ID 208234018) cujo valor supera R$8.700.000,00 (oito milhóes e setecentos mil reais), que se refere à devolução de valores recebidos antecipadamente pelos advogados contratados. O contrato foi firmado entre os agravados/contratantes e Buganza &amp; Buganza Advogados Associados, CNPJ 43.193.046/0001-87; Thiago da Cunha Bastos Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 41.589.977/0001-73 e Gastão Batista Tambara, OAB/MT 12.529-A. A decisão agravada, sem instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluiu os sócios no polo passivo da execução, com fundamento no art. 17 do Estatuto da Advocacia. O dispositivo legal mencionado (Lei no 8.906/1994) estabelece que os sócios respondem por “danos causados” ao cliente, decorrentes de atos ou omissões praticados no exercício da advocacia. Tal previsão visa resguardar os interesses do cliente frente a condutas profissionais ilícitas, negligentes ou imprudentes que lhe ocasionem prejuízo. Entretanto, o contrato executado estabelece, em sua cláusula terceira, §3o, que: “Em caso de insucesso, ou seja não êxito no julgamento da ação, os valores efetivamente pagos em caráter de adiantamento serão devolvidos pelos CONTRATADOS com as correções, atualizações e juros aplicados pelo TJDF". A obrigação originada, portanto, é exclusivamente contratual, prescindindo da comprovação de dano, e decorre da cláusula de êxito pactuada entre as partes, que estipula a devolução automática dos valores recebidos antecipadamente em caso de insucesso da demanda. Dessa forma, não se configura a hipótese de responsabilização prevista no art. 17 da Lei no 8.906/1994, visto que a dívida executada não resulta de conduta profissional dolosa, culposa ou negligente, mas de obrigação contratual assumida pela sociedade de advocacia. O art. 15, §1o, da mesma lei dispõe que a sociedade unipessoal de advocacia adquire jurídica própria com o registro dos seus atos constitutivos no Conselho Secional da OAB. Tal autonomia patrimonial garante a separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios ou administradores, assegurando que as obrigações assumidas pela sociedade recaíam exclusivamente sobre seu acervo de bens, em respeito à segurança jurídica nas relações negociais. Sobre o tema, confira-se o julgado desta Corte de Justiça: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sociedade unipessoal. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Penhora de bens da pessoa jurídica. A sociedade unipessoal não responde por débito do titular, único sócio, haja vista a autonomia patrimonial de ambos, de sorte que o ingresso da pessoa jurídica na demanda e a penhora de seus bens exige a instauração de incidente de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica (CPC 133, § 2o). (Acórdão 1877948, 0747687-57.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.) Nesse contexto, é incabível a inclusão da pessoa física dos sócios no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes dos arts. 133 e seguintes do CPC. Diante de todo o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator